Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728838-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 99594435, proferida em cumprimento de sentença, proposto por TEREZA CRISTINA DE ANDRADE NOGUEIRA, que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Em 9/9/2021, foi proferida decisão (ID 102599128), no juízo de origem, reconsiderando a anterior e acolhendo a tese apresentada pelo Distrito Federal. Dispõe o artigo 1.018, §1o, do Código de Processo Civil que, reformada a decisão, o Relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Portanto, não subsistindo o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora